Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. CURATELA. PERÍODO ANTERIOR. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES.
I – Pela sistemática processual civil em vigor, a decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas passou a ter natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito e não mais de sentença. Assim, o recurso cabível contra essa decisão é o agravo de instrumento.
II – A prestação de contas é princípio de direito aplicável a todos que administrem ou que possuam sob sua guarda bens alheios.
III – Em que pese as evidências de que a agravada já administrava as finanças da falecida antes mesmo de ser nomeada sua curadora, ausentes os elementos para aferir quando se iniciou essa administração, mantém-se a decisão que fixou como termo inicial da obrigação de prestar contas a data da sua nomeação, sem prejuízo de posterior discussão, em autos próprios, quanto ao período que a antecedeu.
IV – Negou-se provimento ao recurso.